Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. À luz da teoria da Asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira com quem o autor firmou contrato de empréstimo consignado por meio de outra pessoa jurídica, no caso dos autos Lions Promotora e Negócios LTDA. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
3. Cuida-se o caso de pretensão de nulidade contratual cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais em decorrência de fraude em que o autor alega que pretendia a portabilidade de dívida junto a instituição financeira para outra, ocasião em que receberia “troco” no valor de R$ 3.500,00.
4. Merece ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e decretou a nulidade do contrato firmado entre o autor e banco réu; condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.500,00; condenou, ainda, o réu a pagar ao autor o montante de R$ 1.301,85 acrescido das demais eventuais parcelas do dito contrato vencidas ao longo do curso do processo, e, como o autor deverá restituir a quantia de R$ 3.500,00 ao réu, correspondente a parte do empréstimo que permaneceu na sua conta (“troco”), atualizada pelo INPC desde a data desse depósito, determinou que fosse realizada a compensação dos respectivos valores. Isso porque não restou comprovado o vínculo entre o requerido e a Lions Promotora e Negócios LTDA, tampouco evidenciou-se falha no serviço prestado pelo banco, o que impede sua responsabilização.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
6. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.